Tribunal: TJDFT
Processo: 0721399-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROVAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DA ALIMENTANTE. DESNECESSIDADE. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
1. A fixação dos alimentos demanda a verificação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, com amparo no artigo 1.694, §1o do Código Civil, de forma que o credor dos alimentos receba o necessário para garantir sua subsistência e o devedor não seja compelido a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
2. A decisão que indeferiu os requerimentos a Agravante está fundamentada, não violando o artigo 93, inciso IX da CF, tampouco os artigos 369 e 378 do CPC, porquanto reputou suficiente a solicitação de envio dos contracheques para a análise da capacidade contributiva dos genitores.
3. É possível que o magistrado, mediante decisão fundamentada, indefira pedido de produção de provas por considerá-las desnecessárias à elucidação dos fatos, sem que reste configurado cerceamento de defesa, com fulcro no parágrafo único do artigo 370 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.